Tribunal: TJDFT
Processo: 0743987-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de repetição de indébito, o valor de R$ 2.970,24 (dois mil, novecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), devidamente corrigidos desde o desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação e para condenar a ré também a pagar reparação moral ao autor, na quantia de R$ 2.000,00.
2. O recorrente sustentou que não pode ser compelida a realizar o pagamento em razão de ter praticado nenhuma irregularidade. Afirmou não ter a parte requerente trazido aos autos prova capaz de demonstrar desequilíbrio em seu estado psicológico que justifique a indenização por danos morais. Aduziu ser descabida a devolução em dobro da quantia paga em razão da parte requerente não ter comprovado nos autos que a cobrança fora feita indevidamente de forma dolosa, imbuída de má fé. Requereu, em caso de eventual condenação, que os juros e a correção monetária sejam contados da data da citação. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido inicial ou, alternativamente, a minoração da condenação a título de danos morais e a restituição simples dos valores.
3. A recorrida ofereceu contrarrazões, conforme ID no 35953126, pugnando seja negado provimento ao recurso.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
6. O Código Civil estabelece sanções para hipóteses de cobrança indevida de dívidas, entre elas o art. 940 se refere a cobrança além do montante devido.
7. No caso dos autos, as faturas referentes aos meses compreendidos entre março de 2020 e março de 2021 foram cobradas em valor superior à franquia contratada pelo autor, não tendo a parte recorrente demonstrado, ainda que minimamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, posto não ter demonstrado nos autos que a parte autora tenha aderido a plano diverso daquele informado por ocasião da inicial, a fim de justificar as cobranças efetuadas, limitando-se a tecer considerações genéricas em sua peça de defesa.
8. De acordo com o estabelecido no art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição em dobro do que pagou em excesso, salvo na hipótese de engano justificável na cobrança da dívida, entendendo-se como justificável o erro quando é adotado pelo fornecedor dos serviços todas as cautelas possíveis a evitar a cobrança indevida, a qual ocorre por circunstâncias alheias a seu controle, o que não é o caso dos autos, posto que a parte recorrente não apresentou qualquer elemento de prova apto a justificar as cobranças realizadas ou que foram adotados todos os cuidados a fim de evita-la.
9. Assim, indevidos os pagamentos realizados e cabível a devolução em dobro dos valores pagos, independentemente da existência de dolo ou má-fé, ante a ausência de previsão no citado dispositivo legal, sendo suficiente, para a sanção, a constatação de erro injustificável.
10. De acordo com entendimento esposado pelo STJ, a cobrança indevida, por si só, não acarreta dano moral, posto não ofender direito da personalidade, dependendo das peculiaridades do caso concreto.
11. No caso em tela, verifica-se que houve conduta desidiosa por parte da empresa recorrente, posto que não logrou dar solução ao problema apontado pelo recorrido, em tempo e modo condizente, mesmo após as reclamações do consumidor, o qual registrou 56 protocolos de atendimento, demonstrando situação de extremo desgaste, mormente observando-se tratar-se o recorrido de médico obstetra, o qual necessita dos serviços de telefonia para atendimento a suas pacientes, muitos deles urgentes, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor, atingindo a esfera pessoal do consumidor, subsidiando a reparação por dano moral.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame, observando-se a reiteração da conduta da empresa recorrente.
13. Correta a aplicação da correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e dos juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.